Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701741-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETE ASSIS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo do 3° Juizado Especial Fazendário, no autos 0765106-13.2021.8.07.0016, de deferimento parcial de medida de urgência. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 11/02/2022. Eis o dispositivo da sentença. “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para CONDENAR o Distrito Federal a realizar a inserção da parte autora na regulação ambulatorial para Revascularização Miocárdica e, consequentemente, a realização do tratamento cirúrgico: CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, no prazo de dez dias corridos, sob pena de sequestro.” Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a parte agravada, caso queira, deve-se valer de outro recurso cabível para impugnar a sentença ora publicada, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, o recurso perdeu seu objeto, o qual declaro extinto sem mérito e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022 16:39:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator